Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de nulidade de Auto de Infração lavrado pelo DETRAN, alegando a inobservância do prazo legal para expedição da Notificação da Penalidade, bem como pela ausência de informações claras e precisas no momento da abordagem, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em suas razões recursais (ID 59908747), a recorrente sustenta que foi autuada em fiscalização policial, oportunidade em que lhe foi aplicada multa por recusar submeter-se ao teste do bafômetro (art. 165-A do CTB). Aduz a inexistência de certificação do INMETRO para o aparelho utilizado na realização do teste de alcoolemia. Alega que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia. Sustenta que a ausência da notificação por correio ou meio eletrônico torna nulo o processo administrativo. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 61211482). Contrarrazões apresentadas (ID 60961687).
3. O cerne da questão consiste em verificar se há irregularidade no auto de infração n. SA03825965, no que diz respeito ao cumprimento das notificações de autuação e da alegada irregularidade do aparelho de teste de alcoolemia.
4. O artigo 281, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação e, fixada a penalidade, será expedida nova notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
5. Na hipótese, no ato da abordagem policial foi lavrado o Auto de Infração n. SA03825965, em 22/11/2023, com expedição da notificação de autuação, em 22/11/2023, com prazo para interposição da defesa findo em 25/01/2024 (ID 60961673 e 60961679).
6. A parte autora/recorrente sustenta não existir comprovação de sua notificação para apresentar defesa prévia, por correio ou meio eletrônico, e, por isso, alega cerceamento de defesa, no âmbito administrativo. A alegação da recorrente, no entanto, não se sustenta, pois a notificação da autuação acostada pela autora aos autos (ID 60961679) atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 280 do CTB, consignando, inclusive, a data limite para interposição de defesa (25/01/2024) e além de transcrever a causa da multa, os pontos resultantes da infração e o valor da penalidade.
7. Ademais, a autuação do recorrente foi presencial, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Resta comprovado, portanto, que o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa.
8. Com relação à alegação de irregularidade do equipamento de aferição do nível de alcoolemia, ressalta-se que a infração prevista no artigo 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a se submeter ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial útil à constatação do teor de alcoolemia. Portanto, a conformidade ou não do equipamento com os parâmetros do INMETRO é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
9. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.